Tribunal: CARF
Processo: 10880.959348/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959348/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.931 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959348/2012-42
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959348/2012-42

Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP, transmitida em 12/02/2010 para declarar compensação
de crédito de COFINS apurado em dezembro de 2009 decorrente de suposto pagamento
realizado a maior na monta de R$ 37.149,68, por meio de DARF quitado em 22/01/2010.
O Valor Original do Crédito utilizado na compensação foi de R$ 37.149,68.
Foi proferido despacho decisório eletrônico não homologando a compensação,
sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível paro o
crédito pretendido, verbis:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 37.149,68
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP..
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando ter cometido equívoco em sua DCTF ao declarar um valor maior do
que o devido a título de COFINS para o mês de dezembro/2009, conforme exposição abaixo:
No cumprimento de suas obrigações fiscais, a Manifestante, no mês de dezembro de
2009, apurou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não
cumulativa a pagar no valor de R$ 1.059.052,25. No entanto, por um lapso, acabou
declarando em DCTF e recolhendo, via DARF, em 22 de janeiro de 2010, o valor de R$
1.096.201,93, que lhe gerou um indébito a recuperar no valor de R$ 37.149,68. (doc. 04
e 05)
Diante disso, procedeu, conforme lhe faculta a legislação, a retificação de sua DCTF e,
em seguida, à compensação dos valores creditórios com débito de PIS não cumulativo,
apurado no mês de dezembro de 2009.
Com a manifestação de inconformidade, juntou os PER/DCOMP, DCTF
retificadora transmitida após o despacho decisório e DARF, afirmando ser o suficiente para
comprovar a existência do crédito informado.
A 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 07-36.639, fls. 46-48, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e certeza
do crédito pleiteado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959348/2012-42

A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 55-64,
para argumentar conforme síntese abaixo:
- A d. DRJ foi omissa ao analisar que retificou a DCTF em 09/10/2012 tão logo se
deu conta de que não havia transmitido essa informação para a RFB, informando o valor correto
de COFINS. Essa retificadora foi juntada com a manifestação de inconformidade e em nenhum
momento houve menção dessa retificadora pela turma julgadora;
- Sustenta que as obrigações acessórias caracterizam-se por serem prestações
positivas ou negativas e servem para fornecer às autoridades fiscais os elementos necessários à
exata verificação da ocorrência e cumprimento das obrigações principais;
- O erro no cumprimento de obrigação acessória, no preenchimento da DCTF, não
acarreta prejuízos aos cofres públicos e não retira o direito de crédito da Recorrente, pois
efetivamente recolheu tributo a mais do que o devido;
- Cita o Parecer Normativo COSIT n. 02/2015 para sustentar que transmitiu a
DCTF retificadora cerca de um mês após o recebimento do Despacho Decisório, fato não
analisado pela d. DRJ no v. acórdão de piso;
- Realizar a retificação após o despacho decisório não invalida o direito de crédito,
retificadora essa que foi realizada no prazo e aceita pelo sistema da RFB;
- Sustenta haver cerceamento do direito de usufruir do direito de crédito em face
da suposta não apresentação da DCTF retificadora;
- Cita decisões do CARF para fundamentar a possibilidade de transmitir DCTF
retificador após o despacho decisório;
- Pugna pela verdade material, alegando existir o dever da Administração Pública
de analisar a verdade dos fatos, inclusive em seus bancos de dados.
É a síntese do necessário

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando a análise da controvérsia, fixada na demonstração da liquidez e certeza do crédito
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959348/2012-42

pleiteado, decorrente da demonstração do equívoco na extinção do crédito tributário declarado na
DCTF e no reconhecimento do pagamento indevido.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologou a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e o DARF
correspondente seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
Essa era a informação existente no sistema da RFB no momento do despacho
decisório, daí a não homologação da compensação.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, informando um pagamento indevido, no entanto, o DARF apresentado
corresponde exatamente ao montante da dívida confessada em DCTF no período correspondente,
não restando saldo credor a ser restituído.
Ao contrário do que argumentado pela Recorrente, na análise do caso a d. DRJ
informa que identificou no sistema uma DCTF retificadora, porém, transmitida após o despacho
decisório, o que não basta para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. Assim, no momento
do despacho decisório, constava no sistema da RFB a DCTF informando o valor equivocado,
supostamente a maior.
Cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado.
Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis, o que
não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade, tampouco em sede de Recurso
Voluntário.
Com o recurso voluntário, a Recorrente juntou o DACON, também insuficiente
para demonstrar porque o valor da DCTF retificadora é o correto. Para a confirmação do crédito
é necessária a apresentação da contabilidade ou outro (s) documento (s) oficial (is) capaz (es) de
demonstrar que a base de cálculo correta corresponde exatamente ao valor informado no
DACON, a fim de evidenciar o equívoco da DCTF.
Em sede de recurso, ao invés de trazer documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com o DACON, limitou-se a argumentar acerca do princípio da verdade material e
dos deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do contribuinte.
No entanto, em processos de crédito, cabe à Recorrente realizar a prova de seu
direito, trazendo aos autos todos os elementos de prova que se fizesse necessário para demonstrar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nem mesmo diligência fiscal poderia esclarecer e confirmar a existência do
crédito pleiteado, já que não há elementos probatórios a se confirmar. É de total interesse da
Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e compensação, o esclarecimento e a prova de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959348/2012-42

seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental, como o livros contábeis, ou invocar a
verdade material não são suficientes para evidenciar a liquidez e certeza de seu crédito.
Esse é o entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de
restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco,
manifestou o entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da
Sessão 24/10/2018.)
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado
Conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959348/2012-42

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital